Tribunal: TJES
Processo: 5004393-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004393-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUPERMERCADO NOVA ROSA LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INADMISSÃO RECURSAL ARGUIDA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I –
A teor do
§ 5º do art. 1.017, do CPC/2015,
tramitando
tanto os autos do processo de origem quanto o próprio agravo por meio eletrônico, inconteste a prescindibilidade dos documentos contidos nos incisos I e II do art. 1.017, do CPC, razão pela qual
não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório a falta de sua juntada nos presentes autos,
tampouco
inadmissão recursal sob tal argumento.

I
I -
D
a leitura atenta d
a
s
razões
do agravo de instrumento
verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da
decisão
vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
o
s quais, aliás, traduzem-se na indignação,
sobretudo, em relação
a
desconsideração pelo juízo primevo de dissolução irregular da pessoa jurídica agravada a atrair a responsabilização de seus sócios na demanda executiva.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

III -
A respeito da dissolução irregular, já definiu o STJ em entendimento sumulado, que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435).

I
V -
N
a
concretude do cas
o

procura o
ente estatal
demonstrar a
dissolução irregular
por meio da
juntada d
e Certidão Web da Junta Comercial deste Estado
,
em que se vê que
no campo
situação cadastral
encontra-se

a pessoa jurídica agravada
“
extinta
”
.
Todavia,
entendeu-se que
a mera juntada
de tal documentação

não figura com
o
suficiente a,
neste momento processual, permitir,
por si só, o redirecionamento da execução para os sócios
da agravada
,
sem maiores elementos de informação
a respeito da dissolução empresarial.

V -
A
Corte Cidadã possui o entendimento de que
somente
“
Havendo indícios de dissolução irregular, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte elidir, na ação própria, a sua responsabilidade”,
contudo, na hipótese não há sequer presunção
de irregularidade do encerramento
da pessoa jurídica agravada,
eis que a documentação apresentada mostra-se insuficiente a tal desiderato.

V
I
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004393-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
SUPERMERCADO NOVA ROSA LTDA

J
U
I
Z: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão
proferida em
sede de
execução fiscal,
a qual

indeferiu o pleito de redirecionamento do feito executivo
ao
s sócios da pessoa jurídica executada, ora agravada.

Em suas razões recursais
o
recorrente assevera,
em suma, que a empresa agravada
“
apresenta o status de ‘Extinta’ na documentação referente à Junta Comercial. No entanto, embora tenha promovido sua extinção, a empresa não adimpliu com suas obrigações tributárias”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“
Sabe-se que o distrato é apenas uma etapa da extinção da sociedade, sendo que, posteriormente, deve haver a liquidação, com a realização do ativo e quitação do passivo, para que possa ser decretada a dissolução da pessoa jurídica”
,
e que

“
O entendimento desta Corte e do STJ é de que, quando há crédito tributário não pago, constituído antes do distrato social, sem a quitação do passivo, é viável o redirecionamento da execução contra os sócios, porquanto configurada dissolução irregular”.

Em
pronunciamento
inaugural,
em razão de ausência de pleito de tutela recursal de urgência, fora determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, as quais encontram-se acostadas em Id. 3584689.

Intimado o agravante acerca das preliminares arguidas em contrarrazões,
apresentara
o petitório Id.
4396114.

D
e pronto, adianto que as matérias preliminares arguidas em contrarrazões recursais não merecem acatamento.

Com relação à ausência de instrução adequada do recurso, é certo que
há previsão expressa no § 5º do art. 1.017, do CPC/2015, no sentido de que
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Assim, na hipótese,
tramitando
tanto os autos do processo de origem quanto o próprio agravo por meio eletrônico, inconteste a prescindibilidade dos documentos contidos nos incisos I e II do art. 1.017, do CPC, razão pela qual
não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório a falta de sua juntada nos presentes autos,
tampouco
inadmissão recursal sob tal argumento.

Concernente à alegada ausência de dialeticidade deste agravo, da leitura atenta de suas razões verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da decisão vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,
os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação a desconsideração pelo juízo primevo de dissolução irregular da pessoa jurídica agravada a atrair a responsabilização de seus sócios na demanda executiva.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da decisão primeva atacada, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Ultrapassadas
tais questões,
sopesando os argumentos tecidos neste intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação probatória apresentada, tenho por certo que merece a decisão vergastada ser mantida.

Como visto,
o
presente
instrumento deriva de execução fiscal em que
o

ente estatal
almeja o reconhecimento d
a dissolução irregular da
pessoa jurídica agravada
a atrair a responsabilidade d
e seus
sócios
pelo débito exequendo
.

Pois bem.
É
sabido que, de acordo com previsão expressa do Código Tributário Nacional em seu artigo 135,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado

são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A
pretendida
responsabilização do
s sócios
,
com
o
dito,
tem como pano de fundo a suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o STJ em entendimento sumulado, que
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

(Súmula 435).

Logo,
na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal,
até mesmo porque é sabido que o mero inadimplemento
da obrigação tributária pela empresa devedora não gera, por si só, a responsabilidade de seus sócios.

N
a
concretude do cas
o
presente
procura o
ente estatal
demonstrar a
dissolução irregular
por meio da
juntada d
e Certidão Web da Junta Comercial deste Estado
,
em que se vê que
no campo
situação cadastral
encontra-se

a pessoa jurídica agravada
“
extinta
”
.

Todavia, a princípio,
tal como asseverou o Juízo
a quo
na decisão recorrida, a mera juntada
de tal documentação

não figura com
o
suficiente a,
neste momento processual, permitir,
por si só, o redirecionamento da execução para os sócios
da agravada
,
sem maiores elementos de informação
a respeito da dissolução empresarial.

Aliás, a Corte Cidadã possui o entendimento de que somente
“
Havendo indícios de dissolução irregular, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte elidir, na ação própria, a sua responsabilidade”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.747.345/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 9/4/2021).

É certo,
ainda,
que
“
o STJ tem assentado que o distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.882.530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10.12.2020),
contudo, na hipótese não há sequer presunção
de irregularidade do encerramento
da pessoa jurídica agravada,
eis que a documentação apresentada mostra-se insuficiente a tal desiderato.

Exatamente por isso corroboro o excerto do
decisum
vergastado no sentido d
e que
“
embora o distrato social não exima a devedora do cumprimento de seu dever legal de pagar o tributo, que ainda pode ser cobrado, não justifica o reconhecimento da causa estabelecida no art. 135, III, do CTN, para o redirecionamento da cobrança em face do sócio, já que ele procedeu ao encerramento, presumidamente regular da sociedade empresarial”.

Veja-se que
os nomes dos sócios sequer constam da CDA,
com exceção de Arlete da Penha Reisen Plaster, que inclusive se retirou da sociedade antes mesmo d
a data da
extinção
consignada no documento apresentado pelo recorrente
,
contexto no qual,
inclusive
atrai a tese jurídica firmada em recurso repetitivo pelo STJ (tema 981) de que O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, é autorizado contra sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração
na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
(REsp1643944/SP), panorama este,
portanto,

no qual
não se enquadra aludida ex-sócia. Neste
sentido: (TJES, 0021573-33.2017.8.08.0024

e 0036072-61.2013.8.08.0024).

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.